Tribunal: TJES
Processo: 5003396-48.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003396-48.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELBE CARVALHO RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003396-48.2024.8.08.0069.

RECORRENTE
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRID
A
:
SELBE CARVALHO RIBEIRO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids. 19245364 e 19245365.

Contrarrazões em Id. 19245370, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CLONAGEM DE PLACA. AUTO DE INFRAÇÃO INSUBSISTENTE (ART. 281, I, CTB). VÍCIO DE MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Nulidade de ato administrativo cumulada com indenizatória ajuizada por proprietário de motocicleta em face do DETRAN/ES e do Município de Vila Velha, na qual o autor alega ter sido autuado indevidamente por infração de trânsito em localidade onde não circulava, sugerindo a existência de clonagem de sua placa.

Diante do narrado, requereu a anulação do auto de infração, danos materiais e compensação por danos morais baseada na teoria do desvio produtivo.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 00166673, determinando a retirada definitiva das restrições no sistema SIT/RENAVAM e condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Diante do provimento, o DETRAN/ES e o Município de Vila Velha interpuseram Recursos Inominados (IDs 19245365 e 19245364) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do órgão estadual e a incompetência absoluta do juízo de Marataízes, enquanto no mérito defendem a validade das notificações por edital, a culpa do proprietário pela falta de atualização cadastral e a inexistência de dano moral indenizável.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública de Marataízes possui competência para processar demanda em face de Município diverso e se o DETRAN/ES é parte legítima em ação que visa anular infração lavrada por outro ente; (ii) se foi correta a declaração de nulidade do auto de infração diante das provas constantes nos autos; e (iii) se a situação fática justifica a fixação de indenização por danos morais, bem como se o quantum fixado pelo juízo sentenciante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange às questões
preliminares
suscitadas pelos recorrentes, entendo que não merecem prosperar, devendo ser mantido o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

Quanto à alegada incompetência territorial, o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece expressamente que
"se o Estado ou o Distrito Federal for o réu, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que deu origem à demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado"
.

Tal regra, aplicada subsidiariamente ao rito dos Juizados e reforçada pelo Enunciado 89 do FONAJE, assegura ao jurisdicionado o acesso facilitado à justiça, razão pela qual o juízo de Marataízes é plenamente competente para processar a demanda.

Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES deve ser rejeitada, uma vez que a autarquia estadual é a gestora do prontuário do veículo e do sistema RENAVAM, possuindo responsabilidade direta pela inserção e baixa de restrições administrativas, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo em ações que visam a nulidade de atos administrativos de trânsito, independentemente do órgão autuador.

No
mérito
, a sentença fustigada deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que restou comprovada a falha no processo administrativo que culminou na autuação do recorrido.

A Administração Pública tem o dever constitucional de observar o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o qual dispõe que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

No caso em exame, as notificações foram devolvidas sob a justificativa de "endereço insuficiente", sem que houvesse o exaurimento de diligências para a localização do proprietário antes da notificação por edital, o que vicia o procedimento.

Incide, na espécie, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que
"no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"
.

Na hipótese vertente, embora o indeferimento do recurso administrativo pela JARI em 24/08/2023 esteja certificado nos autos, restou demonstrada a ausência de comunicação oficial da decisão ao recorrente. Essa omissão administrativa traduz-se em inequívoco cerceamento de defesa, visto que, ao subtrair-lhe a ciência do resultado, a Administração impediu o exercício do direito ao recurso em segunda instância (art. 282 do CTB), culminando em frontal violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF).

Quanto à condenação por
danos morais
, esta se mostra adequada diante da desídia estatal e do transtorno causado ao cidadão, que se viu impedido de realizar o licenciamento de seu veículo devido a uma autuação irregular em local onde sequer circulava, evidenciando falha no dever de vigilância e fiscalização (clonagem).

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando o chamado desvio produtivo, pois o autor foi compelido a desperdiçar seu tempo útil para sanar administrativamente e judicialmente um erro exclusivo da Administração.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa, mas cumprindo o caráter pedagógico-punitivo da medida, em harmonia com o art. 186 do Código Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19245360 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, recaindo o ônus das custas processuais exclusivamente sobre o DETRAN/ES, ante a isenção legal conferida ao Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)